Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO INTEGRALMENTE PROVIDO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DEVER DE REEMBOLSAR AS CUSTAS ADIANTADAS.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

3. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da dívida.

4. Tendo sido integralmente provido o apelo da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, constando expressa fixação dos honorários de sucumbência, inexiste dúvida quanto ao fato de que o pagamento de tal verba incumbe ao réu.

5. Igualmente, tendo havido a inversão dos ônus de sucumbência, como decorrência do provimento do recurso, tal circunstância não enseja a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.

6. Não obstante as autarquias do Distrito Federal sejam isentas do pagamento de custas, ficam obrigadas a reembolsar as despesas adiantadas pela parte autora, a teor do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/96.

7. Embargos declaratórios do réu não providos, com imposição de multa. Embargos declaratórios da autora parcialmente providos.